Tribunal: TJDFT
Processo: 0737330-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0737330-96.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANKLIN VINICIUS CASTRO BARROS RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado no qual o autor, ora recorrente, pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com efeito, o autor narrou em sua própria petição inicial que é “(...) advogado atuante e amplamente reconhecido, com reputação ilibada, destacada atuação na advocacia e uma clientela consolidada. Paralelamente ao exercício da advocacia, também atua como influenciador digital, utilizando a plataforma Instagram para compartilhar diariamente conteúdos relevantes à sua área de atuação, prestando orientações jurídicas e interagindo com seu público. Atualmente, sua conta profissional conta com mais de 31.400 seguidores, sendo ferramenta fundamental para a construção de sua autoridade e presença digital.” Em breve consulta na Internet, verifica-se que o causídico, ora recorrente, tem ampla atuação no estado do Piauí, com mais de 400 ações apenas naquele estado, atuando também no Distrito Federal e na Justiça Federal. São diversas as ações ajuizadas inclusive no corrente ano de 2025, o que evidencia que o recorrente encontra-se em pleno exercício profissional. Portanto, os documentos juntados no ID 75739374 e seguintes não são suficientes para comprovar a hipossuficiência do recorrente, pois demonstram movimentação financeira irrisória, incompatível com advogado atuante em tamanho acervo de processos no Judiciário. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo e das custas processuais. O recorrente deverá atentar, porém, que o referido prazo não é de dois dias, e sim de 48 horas, procedendo-se à contagem, portanto, minuto a minuto. Além disso, a referida contagem não é interrompida nos sábados, domingos e feriados. (Figueira Junior, Joel Dias. Lopes, Maurício Antonio Ribeiro .Comentários à Lei dos Juizados Especiais cíveis e criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais, 1995). Publique-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora